Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA. VERBAS EM CONTA BANCÁRIA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, consubstanciado na reforma da decisão recorrida.

2. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único), o que não ocorreu na hipótese.

3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023).

4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema.

5. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou seria destinada à reserva familiar de emergência.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.